Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. DANO MATERIAL. ILEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. ATO ILÍCITO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. PARCIALMENTE PROVIDO OS EMBARGOS DA AUTORA E DESPROVIDO DO BANCO DO BRASIL.
1. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), é indevida a revisão requerida, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários.
2. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal. Assim, não há como entender que o pagamento de horas extras alteraria o valor devido a título de BET, de forma que, não resta comprovado que o ato ilícito do banco empregador gerou diminuição do BET pago e, consequentemente, incabível a condenação do banco a indenizar a autora por danos materiais, referente à diminuição do BET. Omissão sanada.
3. Ante o nexo causal direto entre o ato ilícito do ex-empregador/patrocinador e o desequilíbrio atuarial surgido para o ente previdenciário, o Banco do Brasil é parte legítima para assumir o encargo de realizar o aporte de valor necessário para restabelecer as reservas matemáticas da PREVI.
4. O pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum do Distrito Federal.
5. A coisa julgada é demonstrada na hipótese em que a pretensão da parte já foi julgada de forma definitiva, o que não é o caso dos autos.
6. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas somente das parcelas anteriores ao quinquídio legal, nos termos da súmula no 291 do STJ. Logo, se não houve prescrição em relação a qualquer parcela devida, por consequência, a recomposição da reserva matemática deverá ser feita integralmente, abrangendo todo o período reconhecido no âmbito trabalhista.
7. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte autora em razão da percepção do benefício revisado, pois configurada a omissão do patrocinador/ex-empregador quanto ao pagamento oportuno das horas extras, ensejando, por consequência, o não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à época sobre tais parcelas.
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração da parte autora parcialmente providos, sem efeitos modificativos, e do Banco do Brasil desprovidos.